Tribunal: STF
Processo: RE 572956
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. OFENSA 
   INDIRETA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Questão decidida com base na 
   legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil). Eventual 
   ofensa à Constituição, se ocorrente, seria indireta.
II - Agravo 
   regimental improvido.